Tribunal: TJMT
Processo: 1003172-80.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003172-80.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSTO LEITE FERREIRA - CPF: 112.332.301-15 (APELADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A cobrança de serviços bancários mostra-se indevida, porquanto não comprovada a legitimidade da contratação, sobretudo diante da ausência de realização de prova grafotécnica por parte da requerida, em razão da impugnação da assinatura pelo consumidor.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte

adversa, por isso, merece ser mantido o valor fixado na sentença recorrida.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, em razão da ausência da comprovação da má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003172-80.2024.8.11.0010

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: JUSTO LEITE FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por JUSTO LEITE FERREIRA, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente a cobranças indevidas efetuadas na conta do autor, nos valores de R$ 38,60 (tarifa bancária), R$ 20,00 (capitalização) e R$ 17,75 (anuidade de cartão de crédito); condenou o requerido à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, com incidência dos juros de mora à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da citação; bem como, condenou o requerido, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Condenou a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, o apelante requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto, quais sejam, fumus boni iuris e pericullum in mora.

No mérito, o apelante sustenta em suas razões que conforme extratos juntados pela própria requerente, todos os benefícios disponibilizados em sua conta corrente eram por ela usufruídos.

Assevera que é titular de conta corrente, conforme demonstra os extratos juntados e, como tal, se sujeita à cobrança de tarifas e encargos bancários, conforme contrato de abertura de conta celebrado entre as partes.

Dispõe que no ato de solicitação de abertura de conta corrente e assinatura do respectivo contrato, a autora foi informada, especificamente, acerca de todas as taxas e encargos respectivos, recebendo, ainda, todos os esclarecimentos e informações solicitados sobre a tarifa bancária ora questionada e optou pela adesão do aludido serviço, por entender mais benéfico, assinando os documentos já referidos e anexados aos autos pelo ora réu.

Afirma que o Bradesco possui 13 modalidades de cesta de serviços com composições distintas, com vistas a oferecer uma solução para cada tipo de perfil de cliente, estando a composição de cada pacote descrita no site do Bradesco. Neste esteio, verifica-se que os pacotes de serviços disponibilizados pelo banco réu têm por objetivo atender à legislação, assim como apresentar ao consumidor comodidade e economia.

Enfatiza que o valor das tarifas correspondentes ao produto em questão constitui-se em importante receita para a manutenção das estruturas físicas das agências, modernização dos serviços e para realização de investimentos que beneficiem cada vez mais os usuários do banco.

Também argumenta que não há o que se falar em cobrança abusiva, tampouco os danos morais em razão do desconto feito a título de cobrança das tarifas.

Diz que não há falar em restituição em dobro dos valores eventualmente pagos pela parte autora, vez que o requerente jamais solicitou o cancelamento de qualquer serviço ou contrato.

Assevera que, no caso, verifica-se a absoluta ausência de provas da prática de qualquer ilícito cometido pela instituição recorrente capaz de ensejar a manutenção da condenação à título de danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a restituição dos valores na sua forma simples, requer a exclusão ou minoração da multa imposta para atendimento da obrigação de fazer determinada em sentença. Sucessivamente, caso não for este entendimento, requer a minoração dos danos morais, e que os juros legais, assim como a correção monetária sobre a indenização arbitrada tenham como termo a quo a data da prolação do decisum, momento em que foi fixada em definitivo ou ainda, compensar os serviços utilizados no valor da condenação, bem como requer a redução dos honorários advocatícios (Id. 327997400).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 327997411)

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 327997402.

É o relatório

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do periculum in mora e o fumus boni iuris ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.” (N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).” (N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. - O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. - O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso. - Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados. - Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual não conheço do pedido, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que JUSTO LEITE FERREIRA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, alegando, em síntese que embora sua conta junto à instituição financeira devesse ser destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, o banco, sem sua autorização, converteu-a em conta corrente e passou a efetuar

cobranças indevidas a título de tarifas bancárias, capitalização e anuidade de cartão de crédito.

Sustenta ter solicitado o cancelamento das cobranças, sem sucesso, razão pela qual, pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.

A requerida apresentou contestação, oportunidade em que arguiu as preliminares de ausência do interesse de agir, inépcia da inicial e impugnação à justiça gratuita deferida ao autor.

A autora impugnou a peça defensiva, e rebateu a preliminar suscitada, ratificando os termos de sua pretensão.

Decisão de saneamento e organização do processo, oportunidade em que foram afastadas as preliminares arguidas e deferida a produção de prova pericial grafotécnica, visando verificar a veracidade da assinatura constante no contrato juntado pelo requerido.

Foi nomeado perito grafotécnico, restou estabelecido que os honorários relativos à perícia seriam suportados pelo requerido, por se tratar de impugnação de autenticidade de assinatura em documento.

Intimado a efetuar o pagamento dos honorários periciais fixados, o requerido apresentou manifestação, alegando não lhe competir o ônus de arcar com a referida despesa processual.

Em seguida, o juízo deixou de apreciar o pedido de atribuição diversa do ônus de pagamento dos honorários periciais formulado pelo requerido, uma vez que a matéria já havia sido devidamente analisada e decidida no pronunciamento de id. 194252613, no qual o Juízo, de forma fundamentada, fixou o responsável pelo custeio da perícia e determinou sua intimação para cumprimento da obrigação, conforme ali estabelecido.

Embora regularmente intimado a efetuar o depósito dos honorários periciais, o requerido manteve-se inerte, impossibilitando a realização da perícia grafotécnica.

Sobreveio sentença em que a magistrada julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente a cobranças indevidas efetuadas na conta do autor, nos valores de R$ 38,60 (tarifa bancária), R$ 20,00 (capitalização) e R$ 17,75 (anuidade de cartão de crédito); condenou o requerido à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente, com incidência dos juros de mora à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da citação.

Também condenou o requerido, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento.

Inconformado, o apelante pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso mantida a condenação, que a devolução dos valores seja na forma simples, bem como requer a exclusão ou minoração da multa imposta para atendimento da obrigação de fazer determinada em sentença. Sucessivamente, caso não for este entendimento, requer a minoração dos danos morais.

Com relação aos juros e a correção monetária sobre a indenização arbitrada, que tenham como termo a quo a data da prolação do decisum, momento em que foi fixada em definitivo ou ainda, compensar os serviços utilizados no valor da condenação, bem como requer a redução dos honorários advocatícios.

Pois bem. É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, e responde a parte requerida/apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

A controvérsia cinge-se em analisar a existência de negócio jurídico entabulado entre os litigantes consistente nas cobranças efetuadas na conta do autor, nos valores de R$ 38,60 (tarifa bancária), R$ 20,00 (capitalização) e R$ 17,75 (anuidade de cartão de crédito), bem como, se cabível a restituição dos valores e o dano moral

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir, ipsis litteris:

“A lide cinge a existência de negócio jurídico entabulado entre as litigantes consistente nas cobranças efetuadas na conta do autor, nos valores de R$ 38,60 (tarifa bancária), R$ 20,00 (capitalização) e R$ 17,75 (anuidade de cartão de crédito).

Como já dito anteriormente, foi deferida a realização da prova pericial grafotécnica, visando averiguar a veracidade da assinatura constante no contrato.

Todavia, a perícia não se realizou, ante a desídia da requerida em efetuar o pagamento dos honorários periciais.

Nesse ponto, insta destacar que o ônus da prova da existência e validade de negócio jurídico era do requerido, visto que o fato constitutivo do direito do autor, ou seja, a inexistência da relação é negativo, não incumbindo, assim, a este a produção de prova acerca dele, considerando que a exigência de comprovação de fatos negativos, denominada “prova diabólica”, é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio.

(...)

Além disso, tendo alegado fato extintivo do direito do autor, isto é, a existência do negócio jurídico, o artigo 373, inciso II, do CPC lhe incumbe o ônus da prova. No entanto, não se incumbiu do referido ônus.

Não bastasse isso, a tese firmada no julgamento do tema repetitivo n. 1061 pelo egrégio STJ é no sentido de que é da instituição financeira o ônus de comprovação de autenticidade quando o consumidor impugna a assinatura constante do contrato.”

Logo, restou demonstrado o ato ilícito passível de indenização, em decorrência da falha na prestação dos serviços, notadamente pelo fato de que o demandante teve descontos de tarifas bancárias de serviços no valor de R$ 38,60; capitalização no valor de R$ 20,00 e anuidade de cartão de crédito no valor de 17,75, cobranças indevidas em seu benefício previdenciário, sendo certa a declaração de inexistência dos débitos, como consignado na sentença.

Guardadas as pertinências dos casos, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA. COBRANÇA DE “CESTA DE SERVIÇOS”. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais efetuados pelo banco apelado a título de “pacote de cestas de serviços” em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria. O juízo de origem determinou a restituição simples dos valores, sem condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a título de tarifas bancárias não contratadas; e (ii) verificar se a cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É indevida a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, quando não comprovada a contratação válida dos serviços.

A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida decorre de falha na prestação do serviço e ausência de engano justificável.

A realização de descontos não autorizados sobre proventos de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, impondo o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.”(N.U 1003377-79.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na forma simples, e não na sua forma dobrada, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora, devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante” (N.U 1000082-64.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

No que pertine ao quantum indenizável, é sabido que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor da indenização fixada pela Magistrada (R$5.000,00) à título de danos morais se monstra razoável e proporcional para o caso em epígrafe, merecendo ser mantido.

Com relação aos juros e a correção monetária sobre a indenização arbitrada, que tenham como termo a quo a data da prolação do decisum, sem razão o recorrente.

Isso porque, em se tratando de relação extracontratual, os juros incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), logo, não merece reparos a sentença nesse ponto.

De mais a mais, quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é indevido, vez que restou comprovado que houve descontos indevidos referente a serviço não contratado por parte da instituição financeira, não havendo compensação a ser realizada.

Com relação ao pedido de redução da astreintes fixada, tal pedido deve ser rejeitado, vez que, no presente caso, não houve a fixação de multa pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar que a restituição dos valores ocorra na sua forma simples, mantida a sentença nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026